Tribunal: STF
Processo: ARE 1271814
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL.
    POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO – Aplicação da tese fixada pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nº 38758-92.2016.8.26.0000: ‘Aos Soldados PM Temporários contratados nos termos da Lei Estadual nº 11.064, de 2002, no âmbito remuneratório, são devidos, além do salário pelos dias trabalhados, apenas o décimo terceiro salário e as férias, com o respectivo acréscimo do terço constitucional; e, para fins previdenciários, admite-se a averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social, mediante contribuição proporcional do contratante e dos contratados.’
    Sentença transitada em julgado – Pedido de extinção do cumprimento de sentença – Alegação de inexigibilidade do título judicial porque deixou de aplicar norma reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 4.173/DF), qual seja, a Lei Federal nº 10.029/2000, que limita a remuneração dos soldados temporários a auxílio mensal equivalente a 2 salários mínimos, sem quaisquer outros direitos trabalhistas ou previdenciários – Incidência do disposto nos artigos 525, §1º, III e §§ 12 e 535, §§ 5º, 6º, 7º e 8º do CPC – Decisão do E. Supremo Tribunal Federal que transitou em julgado em 28/02/2019, depois do trânsito em julgado da r. sentença ora em execução, o que se deu em 14/11/2018.
    Caso concreto – Decisão do C. Supremo Tribunal Federal que não afirmou a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da extensão ao policial militar temporários do direito ao decimo terceiro salário, às férias, com o respectivo acréscimo do terço constitucional e à averbação do tempo de serviço mediante a contribuição devida – Decisão da Corte Suprema que se limitou a afirmar que a Lei Federal nº 10.029/2000 não viola as regras de provimento de cargos públicos previstas nos artigos 37, I, II e IX da CF e a declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘e menores de vinte e três anos’ constante do inciso I do artigo 3º da referida lei – Declaração de inexigibilidade de título judicial prevista na lei processual civil que, por se tratar de exceção ao princípio constitucional da coisa julgada, deve ser interpretada restritivamente, não podendo ser ampliada por analogia – Decisão bem lançada e que fora mantida. 
    Nega-se provimento ao recurso. ”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte alega violação aos arts. 2º, 5º, II; 37, caput e II e IX, da CF. 
    O recurso deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento da ADI 4.173/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, firmou o entendimento no sentido de que a Lei nº 10.029/2000, ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas ou afins, não viola os termos do art. 37, I, II e IX, da CF. Em seu voto, o Relator destacou que referidos dispositivos constitucionais tratam de categorias funcionais específicas, capazes de constituir vínculos jurídicos de natureza eminentemente diversa daquela disciplinada pela Lei nº 10.029/2000. O julgado restou assim ementado:
    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).
    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes.
    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade.
    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória ‘destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei’ (art. 6º), sem a configuração de ‘vínculo empregatício’ ou de ‘obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim’, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”
    Assim, as relações instituídas entre a Administração Pública e os prestadores de serviço temporário são submetidas a regime jurídico próprio, sendo a eles assegurados somente os direitos previstos pela legislação específica de regência.
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. Ficam invertidos os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
                Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator